Tribunal: STF
Processo: HC 61648
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO.
PEDIDO QUE ESTA PREJUDICADO EM PARTE, PORQUE JA RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS CRIMES, E, EM PARTE, E DE SER INDEFERIDO,
POIS O PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME REMANESCENTE E DE OITO
ANOS, NÃO HAVENDO ELE DECORRIDO.
HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO EM PARTE, E, EM PARTE, INDEFERIDO.